Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes, na forma prevista no artigo 130 do Código de Processo Civil. Ou seja, ao magistrado é facultado, averiguando a desnecessidade e a inutilidade das provas pleiteadas pelas partes, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão for unicamente de direito.
2. De acordo com a legislação processual civil, em regra, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373), segundo a Teoria Estática acerca dos ônus da distribuição da prova.
2.1 Nessa solução positivada pela norma processual, a doutrina propende a incluir no mesmo critério de distribuição do ônus probatório, o fato que, embora negativo, seja porém determinado. Apenas quanto o fato negativo indeterminado em que se consubstancia a denominada prova diabólica se aplicaria a solução da inversão segundo a Teoria Dinâmica.
2.2 No entanto, a regra objetiva encartada no art. 429, II do CPC e as possibilidades de facilitação da defesa em favor do consumidor autorizam, in casu, a inversão determinada com a decisão saneadora que precedeu à sentença, ante o silêncio ou a inércia do apelante/réu, que presumivelmente se desinteressou por provar a autenticidade do suposto contrato firmado com o apelado/consumidor, resultando que assim descabe à parte impugnar a sentença apontando-lhe cerceamento de defesa.
3. O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada.
4. No ordenamento jurídico pátrio, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Daí a necessidade de que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se esta atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o artigo 373 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.